Tribunal: STF
Processo: RE 1597726
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se recurso extraordinário manejado para impugnar acórdão preferido pela Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que o título executivo não diferiu para a fase de execução a definição dos consectários legais, estipulando o INPC como índice de correção monetária. É fundamental considerar que a execução deve se dar nos estritos termos do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. 2. Apresentados os cálculos da execução, com oportunidade das partes debaterem, a parte autora manifestou concordância e a execução foi extinta por sentença, portanto, não há direito à complementação, já que operada a preclusão. Ainda, há que se destacar a ocorrência tanto da preclusão consumativa, pela concordância com o cálculo, quanto da preclusão temporal.”

No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, bem como afirma que o acórdão atacado não está em sintonia com as teses firmadas nos Temas nºs  810 e 1.170 da Repercussão Geral.  
Sustenta que o acórdão hostilizado "não proveu o agravo de instrumento do(a) recorrente, deixando de aplicar o Tema 810/STF e permitindo a incidência da TR na execução, sob a indevida de prescrição, que previa tal índice para correção monetária, de modo, que o entendimento firmado acarretou em consagrar norma já declarada inconstitucional por este Corte (Tema 810), bem como, reafirmada no Tema 1170, nos autos baixados e com determinação de fixação de índice inconstitucional".
Pontua que "o direito positivo, em especial as leis e as jurisprudências abaixo elencadas, estabelece, primeiramente, que JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, matérias de ordem pública, podem ser ajustados e incidir a qualquer tempo, não se sujeitando a preclusão, a prescrição, a extinção ou a coisa julgada". 
Nesse trilhar, "pugna pelo recebimento e provimento do recurso, a fim que seja possibilitado o prosseguimento da execução complementar, nos termos da decisão do Tema 810, restando claro, que o início do prazo prescricional nos caso com diferimento é a partir do trânsito em julgado do Tema 810, nos casos sem diferimento a partir do trânsito em julgado do Tema 1170, nos termos do Art. 525, §15º do Código de Processo Civil". 
Em 7/10/2024, o Vice-Presidente do TRF4 determinou o regresso dos autos ao órgão fracionário julgador para juízo de retratação (e-doc. 69), tendo sido proferido juízo negativo sob o fundamento de que "quando apresentados os cálculos da execução, com oportunidade das partes debaterem, a parte autora manifestou concordância e a execução foi extinta por sentença. Assim, não há direito à complementação, já que operada a preclusão" (e-doc. 80).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 101). 
Admitido o recurso extraordinário (e-doc. 114), os autos foram elevados a esta Corte para apreciação. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento concluindo pela preclusão da discussão relativa aos cálculos. Nesse aspecto, colho os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“No caso, o título executivo fixou índice diverso da TR, e quando apresentados os cálculos da execução, com oportunidade das partes debaterem, A PARTE AUTORA MANIFESTOU CONCORDÂNCIA e a execução foi extinta por sentença, portanto, não há direito à complementação, já que operada a preclusão. Ainda, há que se destacar a ocorrência tanto da preclusão consumativa, pela concordância com o cálculo, quanto da preclusão temporal. 
Ademais, sequer haveria diferenças a recuperar, pois o Tema n.º 810, do STF, que só veio a definir os índices e julgar inconstitucional a TR, em 10/2019, quando julgou improcedentes os embargos de declaração opostos no RE 870947, quando o fez, adotou o INPC, mesmo índice previsto no título executivo em questão. 
Quanto ao Tema n.º 1170, esta 10ª Turma tem entendido que a hipótese não se amolda ao Tema 1170/STF, que diz respeito ao título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso do Tema 810 STF.
Em sendo assim, e pelas razões acima mencionadas, não há direito à complementação dos valores mediante aplicação do índice de correção monetária conforme o Tema 810. 
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 32) (grifos acrescidos)

Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem destacou, uma vez mais, a preclusão e a prescrição intercorrente sobre a matéria, considerando a anuência da parte recorrente quanto ao débito ali vindicado, bem assim o transcurso de mais de cinco anos entre o pagamento do requisitório e o pedido de execução complementar. Vide:

"Alega a agravante ser possível a execução complementar de sentença, pois quando julgada a ação ainda não havia o STF definido o Tema 810 que declarou inconstitucional a aplicação da TR. Sustenta não ser o caso de ofensa à coisa julgada em razão de ser declarada inconstitucional a aplicação da TR.
 O agravo foi julgado, tendo a 10ª Turma, por unanimidade, decidido por negar-lhe provimento, conforme acórdão: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que o título executivo não diferiu para a fase de execução a definição dos consectários legais, estipulando o INPC como índice de correção monetária. É fundamental considerar que a execução deve se dar nos estritos termos do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. 2. Apresentados os cálculos da execução, com oportunidade das partes debaterem, a parte autora manifestou concordância e a execução foi arquivada definitivamente, portanto, não há direito à complementação, já que operada a preclusão. Ainda, há que se destacar a ocorrência tanto da preclusão consumativa, pela concordância com o cálculo, quanto da preclusão temporal.
No entanto, quando apresentados os cálculos da execução, com oportunidade das partes debaterem, a parte autora manifestou concordância e a execução foi extinta por sentença. Assim, não há direito à complementação, já que operada a preclusão. 
Não obstante a extinção da execução por sentença, há ainda que se considerar a ocorrência da prescrição intercorrente. Não se ignora que a Suprema Corte tem se posicionado no sentido de que muito embora a tese aprovada em repercussão geral no Tema 1170 " se refira expressamente aos juros moratórios, extrai-se do inteiro teor da manifestação da Presidência do STF que a matéria em discussão também abrangerá a correção monetária" (RCL 58972/AGR/SC, Rel. Min Gilmar Mendes) e RCL 56999/PR, Rel. Min Cristiano Zanin.
[...]
Nota-se que os precedentes admitem a retificação dos índices de juros e correção após o trânsito em julgado na hipótese em que há legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial ulterior do STF. Contudo, não é este o caso dos autos. O título judicial já previa a aplicação do INPC como índice de correção a partir de 07/2009. 
Nestas condições, não se verifica a possibilidade de reabertura da execução para o pagamento de saldo remanescente de correção com base na tese do Tema 1.170/RG. A pretensão poderia ter sido veiculada desde logo na impugnação aos cálculos de cumprimento de sentença apresentados pelo INSS, que aplicou a TR em substituição ao que o título executivo previa, INPC. 
A parte exequente, contudo, anuiu com os cálculos. O ofício requisitório foi expedido e o pagamento do requisitório ficou disponível a partir de 11/06/2014, e o pedido de execução complementar é de 25/08/2023, portanto, transcorreram mais de cinco anos entre estas duas datas, restando evidente a ocorrência da prescrição intercorrente. 
Destaque-se que a hipótese não se amolda ao Tema 1170/STF, pois este diz respeito ao título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso do Tema 810 STF, o que não é o caso. Em sendo assim, e pelas razões acima mencionadas, não há direito à complementação dos valores mediante aplicação do índice de correção monetária conforme o Tema 810. 
Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, manter a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação." (e-doc. 80) (grifos acrescidos)

Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão e prescrição intercorrente, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/11/2018).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/09/2015).

Aplicando essa orientação, os recentes julgados de ambas as Turmas desta Corte, em casos análogos aos dos autos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO HOMOLOGADO E EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810 E 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia sobre a revisão do índice de correção monetária de precatório após a homologação dos cálculos e a expedição do requisitório possui natureza processual e infraconstitucional, em razão da preclusão operada na fase de cumprimento de sentença. 2. A análise da alegada ofensa à coisa julgada ou a outros preceitos constitucionais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para verificar as condições da homologação e expedição do precatório, bem como a interpretação da legislação processual civil pertinente. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, especialmente desta Primeira Turma, tem reiteradamente afastado a aplicação irrestrita dos Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral em situações nas quais os cálculos do precatório já foram homologados e o precatório expedido, reconhecendo a preclusão da matéria e a inviabilidade de reabertura da discussão. Precedentes específicos: RE 1.381.294 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06.06.2025; ARE 1.432.234 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.05.2025; RE 1.381.294 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.04.2025; ARE 1.490.506 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.03.2025. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.541.187/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 1º/09/2025).

“Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Precatório. Índice de atualização monetária da dívida. Preclusão asseverada no acórdão recorrido. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao Tema RG nº 1.170. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Pretensão de atualização do precatório, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e — Índice de Preço ao Consumidor, conforme os Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que o exequente expressamente concordou com o índice estipulado em sentença. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório cujos juros foram calculados segundo o índice fixado no título judicial, em razão da concordância do exequente, ocorrendo, no caso concreto, a preclusão do inconformismo com o índice de atualização monetária utilizado. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (RE nº 1.410.217/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/08/2025).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente